Tribunal: CARF
Processo: 11065.101036/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.101036/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.755 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
MILTON ROBERTO LAYHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento, ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF, apurada no ano calendário de
2001, exercício de 2002, no valor de R$ 10.155,29, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho
com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 36.826,97, referente a diferença do valor
informado em DIRF pela fonte pagadora e o declarado (R$ 56.013,16 – R$ 19.186,19), tendo
sido alterado o IRRF para R$ 5.541,25 em face da inclusão dos rendimentos omitidos, conforme
se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com o imposto suplementar no
valor de R$ 4.032,12 (fls. 23/30).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.101036/2006-75
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.755 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101036/2006-75

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 10-23.768, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 80/81):
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de renda
pessoa física, fl. 28 que revisou o ano-calendário de 2001. O Decreto no 3.000, de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, em seus arts. 43 e 44, trata da
legislação desta matéria. O lançamento constituiu um crédito tributário de R$
10.155,29.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 1, e seguintes, suas razões.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 01/04/2010 (fls. 86), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 28/04/2010, recurso voluntário (fls. 87/91), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Conforme noticiado, o autor obteve não só provimento liminar, como também viu seu
pedido ser confirmado em primeira e segunda instância judicial, no processo no
2000.71.00.006537-0, conquistando o direito à não incidência do IR sobre as verbas
discutidas naqueles autos.
Ademais acosta-se aos autos o julgamento do agravo de instrumento que detalha tal
situação, e determina o depósito dos valores em juízo pela fonte pagadora.
Certamente a fonte pagadora declarou ao Fisco, a totalidade dos rendimentos pagos ao
autor, incluindo-se aí o IRRF depositado em juízo, uma vez que não tais valores não
estavam mais sobre sua responsabilidade.
Dessa forma, o contribuinte não recebeu tal quantia, e, por possuir provimento liminar,
não declarou tais verbas como tributáveis afinal, já se encontravam a exigibilidade
suspensa.
Tal situação também pode ser constatada no Comprovante de Rendimentos e Retenção
de Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2001, fornecido pela fonte pagadora, em
anexo.
Assim cobrar IR sobre as verbas isentas, afronta a lei e o título judicial, uma vez que
a concessão de medida liminar em processo judicial é causa de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, e que foi confirmado pela sentença, portanto, o
crédito não pode ser exigido do contribuinte.
Cita jurisprudência do TRF4.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 92/116.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.755 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101036/2006-75

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matéria alheia à realidade processual por se escorar em alegações
que não foram objeto da impugnação, razão pela qual não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão proferida pela DRJ/POA, manteve a omissão de
rendimentos apurada em face do processamento da DAA/2002, onde foram alterados os
rendimentos tributáveis declarados recebidos da fonte pagadora CEEE de R$ 19.186,19 para R$
56.013,16, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.032,12.
Cabe registrar, que o Recorrente, em sua peça impugnatória, apenas se insurgiu
contra a incidência da multa de oficio aplicada sobre o crédito tributário exigido (fls. 10), por
entender que o lançamento foi lavrado com a finalidade de prevenir a decadência, uma vez que a
matéria estava sob apreciação judicial e acautelada por decisão liminar que além de suspender a
exigibilidade do débito cobrado, determinou a não incidência do imposto de renda sobre a
complementação dos rendimentos percebida da fonte pagadora – CEEE.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação em relação à omissão de
rendimentos propriamente dita, tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na
manutenção da autuação, operando-se na espécie a preclusão temporal, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72 (PAF).
Não obstante, ao ser cientificado da decisão recorrida apresentou novas razões de
defesa nesta instância recursal, insurgindo-se exclusivamente contra a omissão de rendimentos
propriamente dita, pugnando, ao final, pelo cancelamento integral do débito fiscal lançado.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa, assim dispõem os arts. 16, III, e 33
do Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
.........................
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida,
deverão ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam
trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida.
Portanto, os argumentos trazidos na peça recursal em relação à omissão de
rendimentos apurada não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por se tratar de
inovação recursal – diga-se de passagem, operou-se a preclusão temporal quanto ao tema, por
falta de impugnação específica – devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.755 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.101036/2006-75

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital